Tribunal: STF
Processo: RE 96606
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
EDIFICIO EM CONDOMINIO. LOJA TERREA. DESPESAS GERAIS.
A LOJA TERREA COM ACESSO A VIA PÚBLICA NÃO ESTA SUJEITA AS DESPESAS
GERAIS RELACIONADAS COM O USO DOS APARTAMENTOS, SALVO SE EXISTE UMA
CONVENÇÃO DISPONDO DE OUTRA FORMA, APROVADA POR TITULARES DE
DIREITOS QUE REPRESENTEM, NO MINIMO, 2/3 DAS FRAÇÕES IDEAIS QUE
COMPOEM O CONDOMINIO, POIS PREVALECE, E OBRIGA, A CLÁUSULA INSERTA
NA CONVENÇÃO, MORMENTE SE A LOJA NÃO CONTA COM LIGAÇÃO DIRETA AOS
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, TAIS COMO AGUA, ESGOTO, LUZ ETC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.